Tribunal: STF
Processo: HC 170692
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre os fatores interruptivos, prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO – PRAZO – ACÓRDÃO – INTERRUPÇÃO. Acórdão, ainda que confirmatório da sentença, constitui fator interruptivo da prescrição.